Tribunal: TCU
Processo: 019.247/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10475/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 019.247/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Secretária Municipal de Saúde de Belém (07.917.818/0001-12); Sérgio de Amorim Figueiredo (XXX.372.262-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 031.867/2017-0 ; 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde.